Tribunal: TJES
Processo: 0001392-95.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1392
-
95
.20
2
2
.8.08.00
04

APELANTE:
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
§
1º E
2º, INCISO
VI
I,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA
BRANCA COM AMEAÇA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
o
quantum
de 02 (dois) anos de aumento, pela observância de 05 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas negativas em relação ao Apelante, não se mostra excessivo, uma vez que motivadamente aplicado e proporcional à pena mínima, em abstrato, para o crime do artigo 157, §§ 1° e 2°, inciso VII, do Código Penal.

2
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-95.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1392
-
95
.20
2
2
.8.08.00
04

APELANTE:
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
§
1º E
2º, INCISO
VI
I,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA
BRANCA COM AMEAÇA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
o
quantum
de 02 (dois) anos de aumento, pela observância de 05 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas negativas em relação ao Apelante, não se mostra excessivo, uma vez que motivadamente aplicado e proporcional à pena mínima, em abstrato, para o crime do artigo 157, §§ 1° e 2°, inciso VII, do Código Penal.

2
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3
.
R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1392
-
95
.20
2
2
.8.08.00
04

APELANTE:
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL
,

em face da sentença proferida, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157,
§
§ 1º e
2º, inciso
VI
I
,

do Código Penal, c
ondenando-o à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela redução da pena-base para o seu mínimo lega
l.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

Pois bem.

Compulsando os autos, a meu ver, a sentença vergastada não merece reparos. Explico.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 03 de dezembro de 2022, por volta de 16:00, na Rua Capixaba, s/n 0 , Bairro Praia de Guanabara, próximo a Igreja Batista, na comarca de Anchieta/ES,
o denunciado GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL, agindo de forma Livre e consciente, subtraiu, para si, com rompimento de

obstáculo, alguns metros de fio de energia, pertencentes a Paulo Batista de Souza, e logo depois da subtração empregou grave ameaça contra a vitima, mediante o uso de uma arma branca, a fim de assegurar a detenção dos objetos para si.
Extrai-se dos autos que na data e local acima mencionados, o denunciado retirou algumas telhas do imóvel e adentrou a residência da vitima, de onde subtraiu diversos cabos de energia elétrica. Ocorre que a vítima chegou c tentou impedir a subtração dos objetos, contudo, o denunciado empunhou uma faca e ameaçou desferir golpes contra esta, o que fez com que a vítima se afastasse e o denunciado, então, evadiu-se do local com os bens subtraídos. Ato contínuo, o ofendido acionou a Polícia Militar, cujos agentes, logo em seguida, localizaram o denunciado em um terreno baldio, na posse dos bens subtraídos e da faca utilizada no crime. [...]

Aduz a defesa que, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante foram valoradas por meio de fundamentações genéricas e desproporcionais e, portanto, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base do Apelante em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, exasperando-a em razão de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

N
ão concordo com a tese da Defesa, de que as

circunstâncias judiciais negativadas não foram devidamente fundamentadas, visto que o
MM. J
uiz
a quo
analisou cada circunstância de maneira individualizada, fixando a pena-base acima do mínimo legal e aplicando a devida repreensão ao delito praticado.

Da mesma forma, não vislumbro a ausência de fundamentação alegada, eis que
a r. sentença apresentou fundamentos suficientes para demonstrar a valoração negativa em cada circunstância judicial desfavorável ao Apelante.

In casu
, o
quantum
de 02 (dois) anos de aumento, pela observância de 05 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas negativas em relação ao Apelante, não se mostra excessivo, uma vez que motivadamente aplicado e proporcional à pena mínima, em abstrato, para o crime do artigo 157, §§ 1° e 2°, inciso VII, do Código Penal.

Não se pode olvidar que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Nessa senda
, c
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores
de que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não havendo que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)